Tribunal: STF
Processo: Inq 2341
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-28
Data de publicação: 2007-06-28

Ementa:
EMENTA: 1. Questão de Ordem em Inquérito. 2. Inquérito instaurado
   em face do Deputado Federal MÁRIO SÍLVIO MENDES NEGROMONTE
   supostamente envolvido nas práticas delituosas sob investigação
   na denominada "Operação Sanguessuga". 3. O Ministério Público
   Federal (MPF), em parecer da lavra do Procurador-Geral da
   República (PGR), Dr. Antonio Fernando Barros e Silva de Souza,
   requereu o arquivamento do feito. 4. Na hipótese de existência de
   pronunciamento do Chefe do Ministério Público Federal pelo
   arquivamento do inquérito, tem-se, em princípio, um juízo
   negativo acerca da necessidade de apuração da prática delitiva
   exercida pelo órgão que, de modo legítimo e exclusivo, detém a
   opinio delicti a partir da qual é possível, ou não,
   instrumentalizar a persecução criminal. 5. A jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal assevera que o pronunciamento de
   arquivamento, em regra, deve ser acolhido sem que se questione ou
   se entre no mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação
   penal. Precedentes citados: INQ nº 510/DF, Rel. Min. Celso de
   Mello, Plenário, unânime, DJ 19.4.1991; INQ nº 719/AC, Rel. Min.
   Sydney Sanches, Plenário, unânime, DJ 24.9.1993; INQ nº 851/SP,
   Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, unânime, DJ 6.6.1997; HC nº
   75.907/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ
   9.4.1999; HC nº 80.560/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma,
   unânime, DJ 30.3.2001; INQ nº 1.538/PR, Rel. Min. Sepúlveda
   Pertence, Plenário, unânime, DJ 14.9.2001; HC nº 80.263/SP, Rel.
   Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 27.6.2003; INQ nº
   1.608/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, unânime, DJ
   6.8.2004; INQ nº 1.884/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário,
   maioria, DJ 27.8.2004; INQ (QO) nº 2.044/SC, Rel. Min. Sepúlveda
   Pertence, Plenário, maioria, DJ 8.4.2005; e HC nº 83.343/SP, 1ª
   Turma, unânime, DJ 19.8.2005. 6. Esses julgados ressalvam,
   contudo, duas hipóteses em que a determinação judicial do
   arquivamento possa gerar coisa julgada material, a saber:
   prescrição da pretensão punitiva e atipicidade da conduta.
   Constata-se, portanto, que apenas nas hipóteses de atipicidade da
   conduta e extinção da punibilidade poderá o Tribunal analisar o
   mérito das alegações trazidas pelo PGR. 7. No caso concreto ora
   em apreço, o pedido de arquivamento formulado pelo
   Procurador-Geral da República lastreou-se no argumento de não
   haver base empírica que indicasse a participação do parlamentar
   nos fatos apurados. 8. Questão de ordem resolvida no sentido do
   arquivamento destes autos, nos termos do parecer do MPF.